Tribunal: STF
Processo: RE 1464084
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ANIMAL NA PISTA. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação cível. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Ação indenizatória por danos materiais. Animal em pista de rolamento. Responsabilidade objetiva da autarquia. Entidade responsável pela administração e conservação da rodovia, contando, destarte, o dever de garantir segurança aos usuários, inibindo nela o ingresso de semoventes. Falha na prestação do serviço. Exegese do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, em combinação com o artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor. Correção monetária e juros de mora nos moldes estabelecidos pelo c. Supremo Tribunal Federal - modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 12)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 37, § 6º, e 100, § 12, da Constituição da República. Sustenta que tendo o acidente automobilístico decorrido de atropelamento de animal na pista, tem-se a excludente de responsabilidade civil do Estado, por ausência de nexo causal. Pretende sejam julgados improcedentes os pedidos. Caso assim não se entenda, requer que a atualização monetária observe os índices da caderneta de poupança (e-doc. 19).



    4. Instado a manifestar-se novamente sobre a controvérsia, em razão do Tema RG nº 810, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação indenizatória por danos materiais - animal em pista de rolamento. Reexame - artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Correção monetária e juros moratórios. Precedentes do e. Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça - RE n° 870947/SE e REsp n° 1495146/MG. Teses abrigadas pelas e. Cortes superiores mais gravosas do que a eleita no v. acórdão regional. Inviabilidade de reforma - "reformatio in pejus". Acórdão preservado.” (e-doc. 28; grifos acrescidos).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Incontroversas a administração, pela acionada, da rodovia palco do acidente, bem assim a produção de danos materiais oriundos do atropelamento de animal; o semovente, em suma, adentrou repentinamente a pista e acabou arremessado por veículo que rodava em pista contrária contra o conduzido pela genitora do autor. 



    O r. pronunciamento editado em primeiro grau trouxe resultado de parcial procedência, com condenação da acionada ao pagamento de R$5.430,00 por danos materiais, atualizados e acrescidos de juros de mora de 1,0% ao mês desde 02/02/2014, mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ante o decaimento mínimo do requerente, assim vazando compreensão a d. magistrada “a quo”:



    “No caso, a requerida tem o dever legal de garantir a segurança da rodovia que administra, respondendo objetivamente pelos danos experimentados pelos usuários. Aplica-se à hipótese a regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal: (...) Ademais, se não bastasse a aplicação do preceito constitucional, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor determina que a responsabilidade dos fornecedores de serviço é objetiva. Note-se que pela natureza do serviço prestado a requerida tem o dever de zelar não só pela qualidade da rodovia, mas também pela segurança dos usuários que por ela transitam. Assim, cumpre a ela adotar as pertinentes medidas para impedir a invasão da pista por animais, especialmente os de grande porte, como no caso dos autos (...) Desse modo, não restou comprovada qualquer excludente de responsabilidade da ré, de modo que deverá ressarcir integralmente os danos materiais.”



     O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER, na qualidade de autarquia estadual responsável pela conservação, manutenção e administração da rodovia sítio do acidente, ao reverso do asseverado no apelo, responde objetivamente por danos causados ao consumidor artigo 37, parágrafo 6°, da Constituição Federal3 - cumprindo ainda não deslembrar que guardava a acionada dever legal de garantir a segurança da via, nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.078/904.



    (...)



    Conquanto sustente a apelante não ter incorrido em ato de omissão, de se ver que o simples ingresso de animal na pista é bastante à ilação de que o dever de cuidado fora violado, saltando claro que não assegurara proteção à incolumidade de usuários, mal prestando o serviço, posto não mantida a pista livre de obstáculos quaisquer. 



    Inconsistente, demais, a afirmação de que a vítima não emprestara atenção a regras de trânsito, desleixo circunstanciado por velocidade excessiva ônus probatório do qual não se desincumbira a suplicada, nos termos do art. 333, Inciso II, do Código de Processo Civil5 , ao lado do art. 12, § 3º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor6 , de modo que não vinga a agitação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou ainda de fato de terceiro.



    Conforme nota de Rui Stoco, em Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, Editora Revista dos Tribunais, Tomo II, 9ª edição, páginas 639 e 640, em casos tais emerge caracterizada a “responsabilidade da entidade responsável pela administração, conservação e exploração da rodovia pelos danos causados ao usuário, independentemente da verificação da culpa, por força do referido art. 14 do CDC, pois a permanência de animal na pista de rolamento equipara-se, segundo a diretriz desse Estatuto, a defeito na prestação de serviços.” (e-doc. 12)



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. No tocante à responsabilidade objetiva da concessionária, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram os seguintes precedentes:



    “RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NATUREZA. ANIMAIS EM VIA PÚBLICA. COLISÃO. A responsabilidade do Estado (gênero), prevista no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, é objetiva. O dolo e a culpa nele previstos dizem respeito à ação de regresso. Responde o Município pelos danos causados a terceiro em virtude da insuficiência de serviço visando à retirada, de vias urbanas, de animais.”



    (RE nº 180.602/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 15/12/1998, p. 16/04/1999).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6º, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação do fato e do nexo causal. Indenização por dano material. 3. Incidência das súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 587.311-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/10/2010, p. 30/11/2010).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, § 6º) – CONFIGURAÇÃO – ANIMAL EM RODOVIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DE QUE SE ACHAM PRESENTES TODOS OS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO, PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL – CARÁTER SOBERANO DA DECISÃO LOCAL, QUE, PROFERIDA EM SEDE RECURSAL ORDINÁRIA, RECONHECEU, COM APOIO NO EXAME DOS FATOS E PROVAS, A INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279/STF) – DOUTRINA E PRECEDENTES EM TEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 705.643-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/10/2012, p. 13/11/2012). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR, EM RAZÃO DE ANIMAL QUE ADENTROU NA RODOVIA. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA N. 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 922.662-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02/02/2016, p. 25/02/2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CULPA DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. ART. 37, § 6º, CF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. COLISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA GUARDA E SINALIZAÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TETRAPLEGIA DA VÍTIMA. DANOS PERMANENTES. SEQUELAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FIXAÇÃO DE PENSÃO. CC/1916, ART. Nº 1.539. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ.” 4. Agravo regimental desprovido.”



    (AI nº 855.343-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/08/2012, p. 05/09/2012).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ANIMAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.396.925-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j.22/02/2023, p. 02/03/2023). 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator